Tribunal: TJSP
Processo: 1004918-18.2019.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REEXAME NECESSÀRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO IPVA – Veículo destinado ao transporte de pessoa com deficiência física – Portaria CAT 27/2015 – Prazo de 30 dias a partir da emissão da nota fiscal para pedido de isenção - Ato administrativo concessivo da isenção tem natureza declaratória – Efeitos devem retroagir à data da aquisição do veículo – Mantida sentença de concessão da ordem.

Ementa:

REEXAME NECESSÀRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO IPVA – Veículo destinado ao transporte de pessoa com deficiência física – Portaria CAT 27/2015 – Prazo de 30 dias a partir da emissão da nota fiscal para pedido de isenção - Ato administrativo concessivo da isenção tem natureza declaratória – Efeitos devem retroagir à data da aquisição do veículo – Mantida sentença de concessão da ordem.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004918-18.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos VITORIA CHAVES DE OLIVEIRA REPRESENTADA POR
CARINA CHAVES DE OLIVEIRA, ANÉSIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA FILHO
(CURADOR(A)) e CARINA CHAVES DE OLIVEIRA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004918-18.2019.8.26.0405 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1004918-18.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Juiz sentenciante:Olavo Sá Pereira da Silva
Recorrente: Juízo ex officio.
Recorrido: Vitória Chaves de Oliveira representada por Carina
Chaves de Oliveira e outros
Voto no 31407
REEXAME NECESSÀRIO MANDADO DE SEGURANÇA -
ISENÇÃO IPVA Veículo destinado ao transporte de pessoa com
deficiência física Portaria CAT 27/2015 Prazo de 30 dias a
partir da emissão da nota fiscal para pedido de isenção - Ato
administrativo concessivo da isenção tem natureza declaratória
Efeitos devem retroagir à data da aquisição do veículo Mantida
sentença de concessão da ordem.
Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vitória
Chaves de Oliveira representada por Carina Chaves de Oliveira e outros,
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a isenção do
IPVA de veículo automotor, por ser portadora de necessidades especiais.
A r. sentença concedeu a segurança para isentar o IPVA do
veículo de propriedade da impetrante, retroativamente à data da compra
com o cancelamento de eventuais lançamentos (fls. 98/100).
Não houve recurso da Fazenda Estadual tratando-se apenas
de Reexame Necessário. Tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo improvimento do recurso oficial (fls. 116/117).
É o relatório.
Busca a impetrante, por meio do presente mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004918-18.2019.8.26.0405 -Voto no
3
segurança a isenção tributária de IPVA de seu veículo automotor por ser
portadora de deficiência física, conforme relatórios médicos (fls. 28/29 e
33/35).
A legislação dispõe que a isenção é para os motoristas com
deficiência física, nos termos da Lei no 13.296/08.
Contudo, no caso em tela, o pedido de isenção foi negado,
por ter decorrido mais de 30 dias entre a data da emissão da nota fiscal
do veículo e a data do protocolo do pedido (fls. 37/38 e 45,
respectivamente).
Todavia, o art. 13, III, da Lei Estadual no 13.296/2008 apenas
determina: “É isenta do IPVA a propriedade:(...) III - de um veículo
adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física.”.
A deficiência física da impetrante foi comprovada pelo
relatório médico (fls. 33) e laudo de avaliação (fls. 34/36), sendo de rigor
a procedência do pedido; pois o ato administrativo que reconhece a
isenção possui efeitos meramente declaratórios.
Nestes termos, deste E. Tribunal já decidiu:
“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENÇÃO DE IPVA DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO.
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUTISMO. Indeferimento por ter sido
formulado o pedido administrativo sem observância do prazo de trinta
dias contados da emissão da nota fiscal (Art. 3o, II, Portaria CAT
27/2015). Sentença concessiva de segurança para declarar com efeitos
ex tunc, desde a data da aquisição, o direito da parte impetrante ao
benefício fiscal de isenção do IPVA sobre o veículo. Manutenção. Art. 13,
III, LE no 13.296/08 que isenta do IPVA a propriedade de um veículo de
propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autista. Cumpridas as exigências legais, o requerimento,
ainda que tardio, não pode impedir a concessão do benefício. Ato
administrativo concessivo da isenção que tem natureza meramente
declaratória, cujos efeitos retroagem à data da aquisição do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004918-18.2019.8.26.0405 -Voto no
4
quando a autora comprovadamente já preenchia as condições e
requisitos exigidos pela lei isentiva. Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal. Remessa necessária e recurso de apelação não providos.”
(TJSP; Apelação Cível 1017381-23.2018.8.26.0309; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de
Registro: 02/05/2019).
“REEXAME NECESSÁRIO Isenção de IPVA na aquisição de veículo
automotor destinado ao transporte de pessoa com deficiência. Benefício
indeferido em razão da Portaria CAT 27/2015, que estabelece o prazo de
30 dias a partir da emissão de nota fiscal para o pedido de isenção.
Inadmissibilidade O benefício deve ser aplicado desde a data em que a
autora preencheu os requisitos para fazer jus à isenção. Precedentes do
E. STJ e deste Tribunal. Sentença que julgou procedente o pedido.
Manutenção. Reexame necessário não acolhido.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1012225-20.2018.8.26.0482; Relator (a): Antonio Celso
Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2019;
Data de Registro: 14/03/2019)
A r. sentença foi bem lançada e suficientemente motivada, de
modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se esta dando a adequada interpretação
à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção
explicita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça, nem este Tribunal é órgão de consulta, que
deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a
parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004918-18.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao reexame necessário.
Eduardo Gouvêa
Relator